Tribunal: TCU
Processo: 041.166/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3398/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 041.166/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Erik Sandro da Fonseca (XXX.871.188-XX); Evaldo de Lemos Silva (XXX.824.908-XX); Fabiana Carvalho Trevisan (XXX.858.338-XX); Fabio Andre Ribeiro Cortez (XXX.258.218-XX); Fatima Cristina Pavan Rodrigues (XXX.469.958-XX); Fernando Ferreira Weishaupt (XXX.680.288-XX); Guilherme Scarlazzari de Oliveira (XXX.604.828-XX); Henrique Botelho Borges (XXX.277.688-XX); Jauro Reis de Miranda Araujo (XXX.262.038-XX); Joao Correa Netto (XXX.232.318-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.